Tribunal: STF
Processo: ARE 1394457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO QUE NÃO VERSA SOBRE EXPURGOS OU DEPÓSITOS ANTERIORES A 1989. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADA PELA UNIÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em 1988 o Fundo PIS-PASEP encerrou-se para novos cotistas e a participação dos antigos é finalizada em definitivo quando estes realizam o saque total de seus recursos junto ao PIS-PASEP. Também não são realizados novos depósitos desde a promulgação da Constituição Federal, mantendo-se preservada a propriedade do saldo à época, o qual deve sofrer a atualização monetária conforme disposição legal. 



    8.As contas individuais são atualizadas pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, creditadas de juros anuais de 3% sobre o saldo atualizado, e creditado de uma parcela do resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do Fundo. Esse resultado das operações é distribuído anualmente aos cotistas do PIS-PASEP na proporção de seus saldos individuais junto ao Fundo, conforme LC nº 26/1975, Decreto nº 4.751/2003, Lei nº 9.365/1996.



    9.Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a demandante é servidora pública aposentada, encontrando-se registrada no PIS/PASEP sob o n°1.702.776.971-7.Procedeu ao levantamento do saldo total de sua conta em22/11/2017.



    10.Ainda,conforme os extratos colacionados aos autos,permite-se verificar que houve crédito de valores a título de incidência de índices legais no período, tais como atualização monetária, juros, pgtorendimento FOPAG e distribuição de reservas, previstos na Lei Complementar nº 26/75. Assim, não há como acolher pretensão da parte autora, ante a alegação de que não houve a atualização do saldo de sua conta de forma correta.



    11.Não há como se acolher a pretensão de aplicação da correção monetária pelo IPCA ou por qualquer outro índice escolhido pela embargante ao arrepio da lei, não havendo como se aplicar índices diversos daqueles previstos para a remuneração da conta.A insurgência genérica quanto aos saldos existentes em sua conta ao singelo argumento de que os índices aplicados não refletiram a inflação não tem o condão de demonstrar qualquer ilegalidade ou incorreção nas correções aplicadas. Destarte, prevalece a presunção de que a conta PASEP em questão foi remunerada de acordo com a legislação que lhe é pertinente, o que não foi negado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente